Tribunal: TJDFT
Processo: 0753820-96.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0753820-96.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICARDO BRANDAO LAVENERE SURUAGY MOTTA RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Em razão de determinação do Supremo Tribunal Federal para suspensão da tramitação dos processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.417 da Repercussão Geral " Prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior.", determino retirada da pauta de julgamento. Suspenda-se o processo até o julgamento definitivo do Tema pelo E. STF. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator